Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA EM DOCUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DO CRIME DE FALSO. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES TRIBUTÁRIOS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL MÍNIMA. AFASTAMENTO. DÍVIDA INSCRITA. COBRANÇA EM AÇÃO EXECUTIVA FISCAL PRÓPRIA. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 1o, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, por doze vezes (sonegação fiscal agravada pelo dano à coletividade), e no artigo 299, “caput”, do Código Penal (falsidade ideológica em documento particular).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a prescrição; (ii) as teses de absolvição dos crimes contra a ordem tributária; (iii) o regime de cumprimento da pena; e (iv) a reparação de danos no caso de crimes tributários, diante da existência de execução fiscal.
III. Razões de decidir:
3. O crime de falsidade ideológica em documento particular (artigo 299, “caput”, do Código Penal) tem pena máxima em abstrato de 3 (três) anos de reclusão, a qual, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, prescreve em 8 (oito) anos.
4. Tendo em vista que entre a data da falsidade (agosto-2012) e o recebimento da denúncia (17-junho-2022) transcorreu período superior a 8 (oito) anos, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de falsidade ideológica, com base na pena em abstrato, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal.
5. Comprovada a condição de sócio administrador da empresa, exsurge a responsabilidade pessoal e subjetiva do apelante, de direito e de fato, ora também responsável pela contabilidade.
6. O tipo penal do art. 1o da Lei n.o 8.137/90 não exige a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo, fazendo-se necessário apenas o dolo genérico para a sua configuração.
7. No âmbito do Distrito Federal, o artigo 2o, “caput”, da Portaria 84, de 24-março-2021, posteriormente alterado pela Portaria no 99, de 20-fevereiro-2024, prevê como grandes devedores para a Procuradoria-Geral do DF o montante igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
8. Em que pese o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de falsidade ideológica, tem-se que a pena definitiva do réu (em razão dos crimes contra a ordem tributária) ainda ficou em patamar superior a 4 (quatro) anos. Assim, por expressa disposição legal da alínea “b” do § 2o, e § 3o, do artigo 33 do Código Penal, o regime a ser imposto para réu, ora não reincidente, sem valoração desfavorável de circunstâncias judiciais, cuja pena foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), é o semiaberto.
9. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, de modo a viabilizar a correspondente ação de execução fiscal.
10. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido.